Tribunal: TJES
Processo: 5014865-71.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014865-71.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais". A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato impugnado; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados, simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00; e (iv) determinar a compensação do valor de R$ 1.121,12 depositado via TED. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve valida contratação do cartão de crédito consignado com RMC, diante da impugnação da assinatura aposta no contrato; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto à restituição dos valores descontados e à condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnada a autenticidade da assinatura no contrato de cartão de crédito com RMC, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, segundo a qual cabe à instituição financeira provar a autenticidade do documento impugnado, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. O banco, ciente da controvérsia, opta pelo julgamento antecipado da lide e não requer a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, o que inviabiliza a validação da contratação e atrai o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5. Impugnada a autenticidade da assinatura, cessa a presunção de veracidade do documento particular, conforme o art. 428, I, do CPC, e impõe-se o ônus da prova à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6 A prática de vincular a liberação de crédito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem esclarecimentos adequados, fere o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC), especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora.

7. Ainda que comprovado o depósito do valor de R$ 1.121,12 em conta da autora, o recebimento não convalida negócio jurídico inexistente. Correta a compensação determinada pela sentença para evitar o enriquecimento sem causa.

8. A realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário com base em contrato inexistente representa lesão que justifica a condenação por danos morais. O valor fixado em R$ 3.000,00 não é excessivo.

9. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação firmada pelo STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de má-fé, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da assinatura constante em contrato de cartão de crédito consignado com RMC transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme o Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova da validade da assinatura torna inexistente a relação jurídica, impondo a restituição dos valores descontados.

3. A vinculação de empréstimo a contrato de cartão de crédito sem informação clara e adequada viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I; 369; 428, I; 429, II; CDC, arts. 6º, III; 14, §3º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1024032-69.2021.8.26.0405, Rel.ª Des.ª Berenice Marcondes Cesar, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Voga

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (sucessor do BANCO CETELEM S.A.)
pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 13711229) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” ajuizada por
IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato impugnado; b) Condenar o réu à restituição dos valores descontados, de forma simples os anteriores a 30/03/2021 e em dobro os posteriores; c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral; e d) Determinar a compensação do valor depositado via TED (R$ 1.121,12) do montante total da condenação.

Condenou a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões da apelada no ID 13711233, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 07 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (sucessor do BANCO CETELEM S.A.)
pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 13711229) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” ajuizada por
IRADIR DA SILVA FERREIRA RAINHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato impugnado; b) Condenar o réu à restituição dos valores descontados, de forma simples os anteriores a 30/03/2021 e em dobro os posteriores; c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral; e d) Determinar a compensação do valor depositado via TED (R$ 1.121,12) do montante total da condenação.

Condenou a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 13711230), o banco apelante sustenta, em resumo, que
(i)
a contratação foi regular, comprovada por meio do contrato devidamente assinado pela cliente e pelo comprovante de transferência do valor para sua conta bancária;
(ii)
cumpriu seu dever de informação, pois o contrato intitulado "PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" era claro e de fácil compreensão;
(iii)
os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) são lícitos, conforme previsto na Lei nº 10.820/03 e autorizados pela cliente no contrato;
(iv)
subsidiariamente, a restituição não deve ser em dobro, por não haver prova de má-fé; e
(v)
a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não houve ato ilícito nem abalo moral que ultrapassasse o mero dissabor.

Em contrarrazões (ID 13711233), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando os vícios do contrato e os danos sofridos.

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em aferir a validade da relação jurídica que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da apelada, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pois bem. A parte autora, ora apelada, desde a petição inicial, nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito e impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco.

Neste contexto, o ônus probatório é regido pelo entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso dos autos, a instituição financeira, embora ciente da impugnação e do seu ônus processual, manifestou expresso desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 13711228). Ao não requerer a indispensável perícia grafotécnica, o banco apelante não se desincumbiu da sua obrigação, o que torna a sua defesa frágil e a sentença irretocável neste ponto.

Como sabido, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 -
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Dessa forma, a presunção de veracidade do documento cessa, e, à míngua de prova da autenticidade da assinatura, o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe.

Ademais, como fundamento adicional, a prática de vincular a liberação de crédito em dinheiro (empréstimo) a um oneroso e complexo contrato de cartão de crédito com RMC, especialmente com consumidores vulneráveis, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

No que tange à transferência de valores, o banco apelante de fato comprovou, por meio do documento de ID 13711223, a realização de um TED no valor de R$ 1.121,12 para uma conta de titularidade da autora. Caberia à apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC, produzir prova para desconstituir tal documento, o que não ocorreu, sendo insuficiente a sua mera negativa.

Contudo, o recebimento do valor não valida um negócio juridicamente inexistente. A solução adotada na r. sentença, ao determinar a compensação deste valor com o montante a ser restituído, mostra-se a mais acertada, pois, ao mesmo tempo que reconhece a nulidade do contrato, impede o enriquecimento ilícito da consumidora.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela apelada excede o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, em razão de um contrato inexistente, afeta a dignidade e a subsistência de pessoa idosa, configurando dano moral in re ipsa. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra excessivo.

Por fim, a restituição dos valores deve observar a modulação de efeitos determinada pelo STJ, sendo simples para os descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, como bem definiu a sentença. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Portanto, não assiste razão ao banco apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO CETELEM S.A. (sucedido por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em virtude do desprovimento do apelo, e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do banco apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar